Tribunal: TJMT
Processo: 1011677-90.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011677-90.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Bancários, Cartão de Crédito, Intimação / Notificação, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), IZAEL GREGORIO DE CAMPOS - CPF: 626.931.231-00 (AGRAVADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS PERICIAIS. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou os cálculos apresentados pelo perito judicial e rejeitou a impugnação aos valores formulada pela parte devedora no cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de erro material nos cálculos homologados e a adequação da decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela parte agravante.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial foi elaborado por profissional devidamente nomeado e em conformidade com as determinações judiciais, possuindo presunção de imparcialidade e veracidade nos termos do art. 473 do CPC.

4. A impugnação apresentada pela parte agravante carece de fundamentação específica e robusta que demonstre erro material nos cálculos, sendo genérica e desprovida de elementos concretos.

5. A homologação dos cálculos observou o contraditório e está devidamente fundamentada, não havendo motivos para acolher as alegações do agravante.

6. Precedentes desta Corte confirmam que a ausência de impugnação específica aos cálculos periciais constitui óbice à reforma da decisão homologatória.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"Os cálculos homologados pelo juízo com base em laudo pericial elaborado por contador judicial devem prevalecer quando a impugnação apresentada pela parte agravante é genérica e desprovida de demonstração inequívoca de erro material."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por BANCO BMG AS, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 3a Vara especializada em direito bancário de Cuiabá, que nos autos da Ação de inexistência de débito c/c nulidade contratual e restituição e indenização por danos morais em fase de cumprimento de sentença no 1034928-19.2021.8.11.0041 movida por IZAEL GREGORIO DE CAMPOS, homologou o laudo apresentado e rejeitou a impugnação aos cálculos.

Sustenta o apelante que: a contadoria tenta, de forma equivocada, converter os saques em empréstimo consignado, no entanto a operação jamais deixou de ser cartão, apenas foi adequada as taxas.

Argumenta que ‘ao proceder com o cálculo na forma acima citada, incidiu em erros que majoraram indevidamente os cálculos, devendo, pois, ser reformada a decisão que rejeitou a impugnação apresentada ou então, o retorno dos autos ao Contador para que elabore novamente os cálculos levando em consideração os descontos que realmente ocorreram no benefício, conforme faturas e planilha de descontos anexas.’.

Por fim, aduz que: considerando a cabal probabilidade do direito do ora Agravante bem como o risco de dano, dado que a instituição financeira, a qualquer momento, pode ser alvo de constrição judicial de valores em cumprimento de sentença já aparelhado de garantia por seguro, requer-se a concessão de efeito suspensivo, quando da recepção do recurso, pelo i. Desembargador Relator.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, diante da iminente chance de grave e irreparável lesão ao Agravante pelas razões já expostas; ao final, seja dado provimento ao Agravo de Instrumento, confirmando-se o efeito suspensivo, para reformar a decisão interlocutória proferida, reconhecendo o exato valor devido, bem como atribuindo efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença, por ser medida da mais lídima e escorreita JUSTIÇA!

A liminar foi indeferida. (id. 213016190)

Informações. (id. 213577668)

Contrarrazões. (id. 215997677)

Agravo interno. (id. 239700682)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto pelo BANCO BMG AS, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 3a Vara especializada em direito bancário de Cuiabá, que nos autos da Ação de inexistência de débito c/c nulidade contratual e restituição e indenização por danos morais em fase de cumprimento de sentença no 1034928-19.2021.8.11.0041 movida por IZAEL GREGORIO DE CAMPOS, homologou o laudo apresentado e rejeitou a impugnação aos cálculos.

Em sede deste recurso, cumpre apenas verificar se os requisitos exigidos para a concessão da tutela foram preenchidos. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

Malgrado os argumentos do Agravante, o recurso não comporta provimento, uma vez que os argumentos do juízo a quo são consistentes:

“(...) Ante ao exposto, HOMOLOGO os cálculos apresentados id. 125921218 pela contadora judicial, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

EXPEÇA ALVARÁ, do deposito efetuado nos autos no ID. 115445511), em favor da credora IZAEL GREGORIO DE CAMPOS.

Desta forma, em havendo procuração com poderes para receber e dar quitação, de acordo com o artigo 450, da CNGC/MT – Foro Judicial, DETERMINO a expedição de alvará de autorização judicial, com a vinculação necessária de praxe pela Gestora, a fim de que o valor referido, que encontrase depositado na Conta Judicial.

Assim, comunique-se ao beneficiário, nos termos do art. 450, § 3o, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Foro Judicial - CNGC.

Intime-se a parte devedora para pagar a quantia indicada pelo contador judicial (ID 125921218), devidamente atualizada, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo ser consignado que a ausência do pagamento em tal interregno, importara na aplicação da multa e de honorários de advogado, indicados no artigo 523, § 1o, do CPC, sem prejuízo da efetivação de penhora.”.

O laudo pericial foi elaborado por profissional devidamente nomeado pelo juízo e em observância às determinações judiciais e aos parâmetros legais aplicáveis.

A parte agravante não demonstrou, de forma robusta, a ocorrência de erro material nos cálculos, limitando-se a apontar divergências subjetivas quanto à metodologia empregada, o que não afasta a presunção de veracidade e imparcialidade do laudo pericial.

Nos termos do art. 473 do CPC, o laudo pericial presume-se imparcial e exato, salvo demonstração inequívoca de erro, o que não foi observado no presente caso.

A decisão agravada respeitou o contraditório, permitindo às partes manifestarem-se amplamente sobre o laudo, e está devidamente fundamentada; o agravante não apresenta qualquer demonstrativo discriminado e planilha correspondente ao valor que entende correto, apresentando impugnação genérica.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O CÁLCULO REALIZADO PELO PERITO JUDICIAL E INTIMOU A PARTE AGRAVANTE PARA PAGAMENTO DO SALDO REMANESCENTE – ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE ERRO NO CÁLCULO PERICIAL – LAUDO PERICIAL ELABORADO EM ESTRITA OBSERVÂNCIA À ACÓRDÃO EXEQUENDO – HOMOLOGAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A falta de impugnação específica ao cálculo pericial e explanação sobre alegado erro aritmético constitui óbice à pretensão de reforma/cassação da decisão homologatória do laudo pericial, especialmente se não se verificada qualquer inobservância ao dispositivo do acórdão exequendo.” (RAI n.

1010775-11.2022.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, J. 26.10.22)

Ainda, sabe-se que< muito embora não haja adstrição do juiz ao laudo pericial (art. 479, CPC), é recomendável que ocorrendo divergência entre a perícia oficial e a irresignação da parte adversa, deva prevalecer aquela, por estar o expert subordinado à lei e devidamente compromissado, garantindo a imparcialidade necessária à prestação jurisdicional.

Sendo homologado o cálculo elaborado por perito judicial, não há que se falar na rejeição do laudo, fundamentando em impugnação genérica, à mingua da comprovação de qualquer incorreção na apuração dos valores elaborados pelo contador judicial.

Nesse cenário, entendo que agiu com o costumeiro acerto o juiz singular não merecendo reparos a decisão agravada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025